Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744640-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE APARECIDA VIEIRA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elizete Aparecida Vieira contra decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que determinou a emenda da petição inicial para se manifestar sobre possível litispendência em relação aos diversos processos ajuizados em desfavor do mesmo banco réu, sob pena de indeferimento. A recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada resolveu o mérito de outras ações ao determinar a desistência e extinção de processos considerados como litispendentes. Alega que as ações guardam objetos distintos entre si. Pede o deferimento do benefício da justiça gratuita. Requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a reunião indevida dos processos bem como a penalidade imposta por litigância de má-fé. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido com a reforma da decisão resistida. Por meio do despacho de ID no 77268754, este Relator intimou a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Na sequência, a agravante limitou-se a reiterar os argumentos contidos nas razões recursais (ID no 77500299). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, embora o pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge tenha sido cadastrado no Pje como “decisão”, este possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o que pode eventualmente acontecer é a interposição do recurso cabível contra o pronunciamento judicial que, enfim, tiver efetivamente indeferido a petição inicial. Rememore-se que o recurso é instrumento que se presta a reformar decisão já proferida, que tenha causado prejuízo à parte recorrente. Não tem, o recurso, caráter preventivo, como se servisse a impedir que o anunciado indeferimento da petição inicial pudesse ser obstado por seu intermédio. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial não comporta recurso, de modo que eventual pronunciamento posterior, que apenas confirma a determinação de emenda, também é irrecorrível. A esse propósito, vejam-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que faculta ou determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. O indeferimento da cumulação de pedidos não versa sobre o “mérito do processo” e não se enquadra em nenhuma outra das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. V. Decisão que indefere cumulação de pedidos diz respeito a matéria estritamente processual, porquanto não os acolhe nem os rejeita. Só pode ser considerada decisão de mérito aquela que se enquadra em alguma das hipóteses elencadas no artigo 487 do Código de Processo Civil VI. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1994991, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 – Agravo interno. Decisão do Relator que não admite agravo de instrumento. Emenda à inicial. Ato sem conteúdo decisório. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, razão pela qual contra ele não se admite agravo de instrumento. Na forma do art. 1021, § 4o., do CPC, impõe-se multa ao agravante no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa. 2 – Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1861305, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024.) Ademais, observa-se que a decisão agravada não impôs multa por litigância de má-fé, razão pela qual não há que se falar em sua exclusão no âmbito deste recurso. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e, decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator